Tribunal: TJMT
Processo: 0003617-20.2013.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003617-20.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADEMILDES FRANCISCA DA SILVA LEAL - CPF: 862.276.291-20 (APELADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ANGELA MARIA SOUZA FERREIRA - CPF: 809.428.301-72 (APELADO), DAIANE PEREIRA DA SILVA BATISTA - CPF: 957.838.731-87 (APELADO), DILMA NOGUEIRA DA SILVA TORQUATO - CPF: 964.623.881-53 (APELADO), GLENIA MARIA BORGES - CPF: 835.037.061-00 (APELADO), LEONINA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 781.708.931-00 (APELADO), MARCILENE BERNARDES TAFAREL - CPF: 010.553.391-24 (APELADO), MARIA APARECIDA SILVA - CPF: 033.462.761-39 (APELADO), MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA - CPF: 000.707.133-75 (APELADO), MARIA VALDECY BORGES DE ABREU - CPF: 004.883.651-63 (APELADO), MARIA ZITA MENDES DA SILVA - CPF: 369.233.972-00 (APELADO), MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 966.958.891-04 (APELADO), NOLMA NOGUEIRA DA SILVA BRAGA - CPF: 029.484.126-17 (APELADO), RAQUEL VANDIRLENY LAURINDO - CPF: 026.184.171-86 (APELADO), ROSIMEIRE DA ROCHA OLIVEIRA - CPF: 862.236.901-34 (APELADO), VERA LUCIA DOS SANTOS LUIZ - CPF: 005.538.611-31 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 04.217.362/0001-90 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 04.217.362/0001-90 (REPRESENTANTE), JESSIKA SHEYENNE FLORIANO CARDOSO - CPF: 034.971.181-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS TRABALHISTAS – PROVA PER
ICIAL DEFERIDA E NÃO REALIZADA – POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS DOS AUTORES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Apelante pleiteia a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
julgou antecipadamente o processo, mesmo tendo sido deferido anteriormente o pedido de produção de prova pericial.

2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do atual CPC.

3. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

4. E
m se tratando de questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme preconiza o art. 355, I, do atual CPC.

5. Diante da elevada gama de prova documental produzida posteriormente (apresentação das fichas financeiras), a realização da perícia tornou-se inócua, desnecessária e dispendiosa para a realização de um julgamento seguro acerca da pretensão deduzida na exordial.

6. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE
em face de
ADEMILDES FRANCISCA DA SILVA LEAL

e OUTROS

contra

sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Ação de Cobrança no
0003617-20.2013.811.0037
, julgou procedente os pedidos e condenou ao pagamento de verbas de caráter trabalhistas.

Alega as razões recursais (Id. 21403488) ocorrência de cerceamento de defesa, pois o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 21403972.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público (Id. 23895973).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importante registrar que, embora a certidão lançada no Id. 21403972 noticie a intempestividade do presente Recurso de Apelação, ante à carga dos autos realizada pelo Apelante, a mesma deve ser desconsiderada, pois quando o Apelante retirou o processo em cargo, o feito encontra-se suspenso, conforme se pode observar no despacho proferido no Id. 21403487.

Feita esta consideração inicial, passo à análise do apelo propriamente dito.

O Apelante pleiteia a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
julgou antecipadamente o processo, mesmo tendo sido deferido anteriormente o pedido de produção de prova pericial.

Em que pese os argumentos expostos pelo Apelante, a alegação de cerceamento de defesa e nulidade do julgamento deve ser afastada de plano, posto que o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual CPC).

Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 131 do CPC/73 (art. 371 do atual CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes
. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula no 7 do STJ. 2. Não possui interesse de agir quem se insurge contra ponto em que se sai vencedor. 3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a retenção, pelo vendedor, entre 10% e 25%, do total da quantia paga. Precedentes. 4. Havendo uso do imóvel por considerável período e a reintegração nele pelo vendedor, é devida retenção de percentual correspondente a perdas e danos que suportou, a título de alugueis. 5. Respeitados os parâmetros fixados, os valores a que o vendedor poderá reter deverão ser apurados pelo juízo de origem, em sede de liquidação de sentença. 6. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem sequer a título de prequestionamento. 7. Recurso parcialmente provido. (STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
. 2. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (arts. 85 e 86 da CF/88), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4o. da Constituição Federal. 3. A conduta do agente, nos casos dos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo; nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92, cogita-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. 4. Não há, pois, violação culposa dos princípios explicitados no art. 11. Ninguém é desonesto, desleal ou parcial por negligência. Ou o agente público labora movido pelo dolo (e pratica ato de improbidade) ou não se aperfeiçoa a figura do art. 11. Seja in vigilando, seja in comittendo, seja in omittendo, seja in custodiendo, a culpa não cabe na consideração dos atos de improbidade alocados no art. 11, conforme orienta a doutrina. 5. Em se tratando de ação civil pública, a condenação em honorários advocatícios será cabível desde que verificada a má-fé da parte autora, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85 (AgRg no REsp. 1.100.516/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015), o que não se verifica na hipótese, em princípio. 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (STJ - REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015) (NEGRITEI)

Ademais, em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do atual CPC).

Soma-se a isto o fato do Apelante adotar um comportamento processual que permite concluir certo descuido e falta de zelo na defesa do Município.

Em primeiro lugar, a contestação fora apresentada de forma intempestiva, conforme se pode observar na certidão lançada no Id. 21401451.

Em segundo lugar, quando apresentada a peça de defesa (contestação) onde foi extremamente genérica (com apenas uma página), onde sinalizava a possibilidade de acordo, conforme se pode observar no Id. 21401452.

A defesa acima mencionada, da forma como foi redigida, se aproxima a uma contestação por negativa geral.

Importante consignar ainda que embora tenha sido deferido o pedido de prova de prova pericial, o juiz condutor do feito determinou no Id. 21402459 que o Município apresentasse aos autos as fichas financeiras dos Requerentes, tendo sido tal determinação devidamente cumprida pelo ente federativo, conforme se pode observar na petição de Id. 214024161 e documentos acostados nos Id’s 21402468, 21402469, 21402470, 21402471, 21402958, 21402959, 21402960, 21402961, 21402962, 21402963, 21402964, 21402965, 21402966, 21402967, 21402968, 21402969, 21402970 e 21402971.

Diante da elevada gama de prova documental acima mencionada, a realização da perícia tornou-se inócua, desnecessária e dispendiosa para a realização de um julgamento seguro acerca da pretensão deduzida na exordial.

Nesse diapasão, cai por terra toda e qualquer argumentação de cerceamento de defesa pelo fato do juiz ter decidido antecipadamente a lide sem a produção das provas desnecessárias, uma vez que é incumbência do Magistrado conduzir a instrução processual.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020